Tribunal: TJSP
Processo: 1029780-14.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. UBER. 1- Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais por ficar demostrada no caso concreto prática de conduta inadequada durante a prestação dos serviços pelo "motorista de aplicativo". 2- Desvinculação de "motorista de aplicativo" da plataforma Uber que ocorreu de forma

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. UBER. 1- Sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais por ficar demostrada no caso concreto prática de conduta inadequada durante a prestação dos serviços pelo "motorista de aplicativo". 2- Desvinculação de "motorista de aplicativo" da plataforma Uber que ocorreu de forma justificada em razão de reiterado descumprimento de regras de utilização caracterizado por denúncias de passageiros que relataram conduta inadequada do prestador de serviços de transporte. 3- Inexistência de prática de ato ilícito pela empresa apelada que elide qualquer obrigação indenizatória ou compensatória alegada pelo autor apelante. Precedentes. 4- Ofensa ao princípio da dialeticidade não configurada na hipótese dos autos. 5- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC e do Tema 1059 do STJ. 6- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso de apelação não provido.